Tribunal: TJBA
Processo: 0002572-37.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002572-37.2013.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE ROCHA PIRES VELLOSO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE A QUESTÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 485, III E § 1º DO CPC DEVIDAMENTE OBSERVADO. ART. 40 DA LEF. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002572-37.2013.8.05.0137, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSE ROCHA PIRES VELLOSO E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.